Tribunal: TJES
Processo: 0000089-55.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-55.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL BONFIM DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR BOLETIM UNIFICADO, TERMO DE COMPROMISSO E PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. TIPO PENAL FORMAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta pela Defesa de
DANIEL BONFIM DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de origem, que o condenou como incurso no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, por manter em cativeiro espécime da fauna silvestre, sem autorização da autoridade competente. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação e requer absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Responsabilidade penal do Apelante pelo crime ambiental praticado.
2.2. Validade e suficiência das provas consistentes em boletim unificado, termo de compromisso e prova testemunhal de policiais ambientais.
2.3. Aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
.
2.4. Legalidade da dosimetria da pena com fixação da pena-base acima do mínimo legal.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime ambiental previsto no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 prescinde de resultado naturalístico, consumando-se com a simples guarda ou manutenção de animal silvestre sem autorização legal.
4. No caso, restaram comprovadas a materialidade e a autoria por meio do boletim unificado, termo de compromisso assinado pelo acusado e testemunhos harmônicos de policiais militares ambientais, que localizaram a ave na varanda da residência do réu.
5. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
diante da suficiência do conjunto probatório, tampouco há confissão necessária à condenação.
6. Correta a fixação da pena-base em 08 meses de detenção e 30 dias-multa, acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, considerando-se a circunstância judicial negativa relativa à forma como o animal era mantido, inclusive na presença dos filhos do acusado.
7. A sentença está devidamente motivada e merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
9.
Tese de julgamento:
É cabível, no caso em tela, a condenação por crime ambiental com base em provas documentais e testemunhais firmes, sendo inaplicável o
in dubio pro reo
quando ausente dúvida razoável. Legal a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.
Art. 33, §2º, alínea “c”, e art. 59 do Código Penal.
Art. 46 da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000089-55.2020.8.08.0056

RECORRENTE: DANIEL BONFIM DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALIM PIMENTEL ELIAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR BOLETIM UNIFICADO, TERMO DE COMPROMISSO E PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. TIPO PENAL FORMAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta pela Defesa de
DANIEL BONFIM DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de origem, que o condenou como incurso no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, por manter em cativeiro espécime da fauna silvestre, sem autorização da autoridade competente. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação e requer absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Responsabilidade penal do Apelante pelo crime ambiental praticado.
2.2. Validade e suficiência das provas consistentes em boletim unificado, termo de compromisso e prova testemunhal de policiais ambientais.
2.3. Aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
.
2.4. Legalidade da dosimetria da pena com fixação da pena-base acima do mínimo legal.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime ambiental previsto no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 prescinde de resultado naturalístico, consumando-se com a simples guarda ou manutenção de animal silvestre sem autorização legal.
4. No caso, restaram comprovadas a materialidade e a autoria por meio do boletim unificado, termo de compromisso assinado pelo acusado e testemunhos harmônicos de policiais militares ambientais, que localizaram a ave na varanda da residência do réu.
5. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
diante da suficiência do conjunto probatório, tampouco há confissão necessária à condenação.
6. Correta a fixação da pena-base em 08 meses de detenção e 30 dias-multa, acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, considerando-se a circunstância judicial negativa relativa à forma como o animal era mantido, inclusive na presença dos filhos do acusado.
7. A sentença está devidamente motivada e merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
9.
Tese de julgamento:
É cabível, no caso em tela, a condenação por crime ambiental com base em provas documentais e testemunhais firmes, sendo inaplicável o
in dubio pro reo
quando ausente dúvida razoável. Legal a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.
Art. 33, §2º, alínea “c”, e art. 59 do Código Penal.
Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Consta dos autos que, no dia 1º de setembro de 2019, por volta das 15h, em Alto São Luiz, zona rural deste município, o réu mantinha em cativeiro 01 (um) animal da fauna silvestre popularmente conhecido como “
coleiro
”, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, conforme BU n° 41058779 e termo de compromisso. Segundo se apurou, policiais militares do Batalhão da Polícia Militar Ambiental prosseguiram até a localidade de Santa Luzia, a fim de averiguar denúncia de que no local estaria sendo realizada a captura e manutenção em cativeiro de pássaros da fauna silvestre brasileira. Durante as diligências, foi encontrado na varanda da residência do denunciado 01 (um) animal da fauna silvestre popularmente conhecidos como “
coleiro
”, mantido em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

O juízo de primeiro grau procedeu com a pretensão punitiva estatal, condenando o réu na prática do delito capitulado no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, fixando a pena-base em 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, arbitrado cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Ainda, definiu que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, a teor do que disciplina o artigo 33, § 2º, alínea
c
, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação (ID 12955597), sustentando que deveria ser absolvido por ser inocente e não ter provas para condenação nos autos. Aduz que o
Parquet
se equivocou nas alegações finais, pois, a culpa no direito penal não se presume, é preciso ter provas para condenar e, para absolver, basta apenas a dúvida. Afirma que, ao ser interrogado em juízo, esclareceu toda a verdade, e por outro lado, a acusação não conseguiu provar o contrário. Defende que ficou comprovado que o acusado só assinou um Termo de Compromisso, que só assinou acreditando que não daria nada, visto que o pássaro não era dele e tinha receio de apontar o dono “encarregado”, que era seu supervisor. Alega que não há confissão de forma clara.

Além disso, sustenta que não há nenhum documento nos autos que coloca o acusado como proprietário da casa, e sim apenas um Termo de Compromisso, que assinou ciente que talvez teria que prestar esclarecimentos sobre a fiscalização, mas jamais foi confissão. Requer a redução da pena ao patamar no mínimo legal, destacando que o réu preenche todas as diretrizes prevista no artigo 59 do Código Penal.

Por outro lado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 12955605), requerendo o não provimento do recurso interposto, sob a justificativa de que ficou devidamente comprovado que o réu não tinha autorização do órgão competente para manter em cativeiro um espécime da fauna silvestre brasileira, de modo que a sua conduta se adequa perfeitamente à hipótese trazida pelo artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98. Quanto à dosimetria da pena, sustenta que o Juízo a quo agiu com acerto, pois, ao fazer uma análise detida dos autos, entendeu que não caberia a fixação da respectiva pena-base no mínimo legal, levando-se em conta que as circunstâncias em que ocorreram o crime são desfavoráveis ao acusado.

Parecer do Ministério Público de 2º grau (ID 13557296) opinou também pelo não provimento da Apelação interposta.

É o relatório.

VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos,
não verifico razões suficientes para reformar a sentença condenatória
, proferida com fundamento no art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, combinado com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A denúncia imputa ao Apelante a prática de crime ambiental consistente em manter em cativeiro espécime da fauna silvestre brasileira sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

No caso, restou comprovado que, em 01/09/2019, por volta das 15h, policiais militares ambientais encontraram, na varanda da residência do acusado DANIEL BONFIM DOS SANTOS, 01 (um) animal da fauna silvestre popularmente conhecido como “coleiro”, mantido em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo boletim unificado, o termo de compromisso e pelos depoimentos (ID 34822802, p. 06/09) firmes, coesos e harmônicos das testemunhas, bem como do agente policial que acompanhou a ocorrência e realizou a apreensão, não havendo qualquer elemento que infirme a credibilidade desses testemunhos.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“[...] Além disso, ao contrário do que quer fazer entender a defesa técnica constituída pelo réu, o Ten/PM
Cabral
esclareceu que o acusado residia em imóvel separado, com acesso independente dos demais indivíduos que moravam naquele conjunto de quartos
2
, sendo inconteste, portanto, a
autoria
delitiva.”

Neste contexto, não há o que se falar em ausência de dolo ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, não há, nos autos, prova autônoma capaz de afastar o núcleo típico da conduta, sendo certo que o tipo penal em questão é formal, consumando-se com a simples guarda do animal silvestre sem autorização.

Quanto à dosimetria da pena, vê-se, pois, que o juízo de primeiro grau aplicou corretamente a lei penal. Da sentença condenatória, a pena-base foi estabelecida em 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, considerando-se, em desfavor do Apelante, a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, que
“são desfavoráveis, sobretudo porque o acusado mantinha a ave em cativeiro na própria residência, junto a seus filhos, o que demonstra ousadia e desapego à referência e exemplo familiar”.

Neste ínterim, é evidente que o magistrado sentenciante apresentou fundamentação adequada e idônea para valorar negativamente a mencionada circunstância judicial e, portanto, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, não há como prevalecer o argumento de que a pena-base deveria, obrigatoriamente, ser fixada no patamar mínimo legal, como aduz a defesa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)